Tribunal: TJDFT
Processo: 0000696-97.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Processo N. 0000696-97.2019.8.0002 ApCrim Apelante CLEOMAR LIMA MOURA Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DISTRITO FEDERAL TERRITÓRIOS D E S P A C H O Nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do réu CLEOMAR LIMA MOURA e determino a remessa dos autos ao referido órgão, para que ofereça as razões recursais no prazo legal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado